Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700238-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA INACIO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0707697-11.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, no qual a autora requereu provimento jurisdicional para compelir o DF a fornecer à autora/agravante o procedimento de CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO). A agravante narrou que o magistrado ad quo indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, sob o fundamento de que a classificação da agravante no sistema de saúde do DF, AMARELO – urgência, não seria suficiente para a concessão da tutela pretendida. Defendeu que a decisão impugnada não deve prosperar, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Afirmou que o direito à saúde é direito fundamental, insculpido na Constituição, ao qual deve ser da efetividade. Por outro lado, que a urgência/perigo de dano está demonstrada nos autos, não só pela classificação da autora perante o sistema de saúde do Distrito Federal, mas principalmente pelo relatório médico acostados aos autos, o qual atesta a premente necessidade de realização do procedimento. Alegou que é portadora de neoplasia maligna do cólon sigmoide, havendo preferência em seu atendimento, garantido por lei (art. 2o da Lei n. 12.732/2012). Ponderou que aguarda há mais de trezentos (300) dias pelo procedimento, que vem sentindo muitas dores físicas, estando incapacitada para o trabalho e que, por todas essas razões, também há sofrimento psíquico. Isso posto, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal lhe forneça , no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. Em exame preliminar, verifico ocorrer a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde. A autora aguarda o procedimento cirúrgico desde de abril de 2022. Embora o relatório médico não indique risco de óbito, relata necessidade de urgência do procedimento para se evitar futuras complicações. Além disso, a ausência do tratamento culmina em dores, incapacidade laboral entre outras dificuldades diárias para autora. Portanto, há probabilidade do direito, em razão, da necessidade do procedimento cirúrgico e urgência da medida, pois o procedimento poderá melhorar a qualidade de vida da autora e evitará futuras intercorrências/complicações, as quais podem levar a óbito. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação desta decisão, a realização do CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário, sob pena de arcar com os custos do tratamento. Intime-se a parte autora/agravante. Intime-se o DF para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2023 21:01:07. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator